Tribunal: STF
Processo: ARE 1386345
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAMPANHA PUBLICITÁRIA. DECISÃO NA ORIGEM: INTIMIDAÇÃO E ABUSO DO DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. REEEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COAÇÃO PARA QUE A REDE DE MERCADO COMERCIALIZE APENAS OVOS DE GALINHAS LIVRES DE GAIOLAS (CAGE FREE). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONVENCIONAL DE ADESÃO EM COMPROMISSO PARTICULAR. ABUSO DO DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.” (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, a recorrente alega a violação dos arts. 5º, incs. IV e XXXII, e 225, § 1º, inc. VII, da Constituição da República. Afirma que, buscando defender o meio ambiente e evitar maus tratos a animais, lançou campanha na rede mundial de computadores com o objetivo de informar os consumidores sobre os benefícios de consumir ovos de galinhas criadas fora de gaiolas. Sustenta ausência de intenção de difamar a imagem e a honra da recorrida. Requer o afastamento da censura imposta à campanha, sob pena de contrariedade ao princípio da livre manifestação de pensamento.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido (grifos nossos):



    “Entretanto, em relação à Animal Equality Brasil, a obrigação de não fazer deve ser mantida, pois seus atos ultrapassaram o mero direito à informação ao consumidor e de publicidade, extrapolou o direito de livre manifestação e não há provas de que houve prática de maus tratos contra os animais. 



    De fato, não há lei que determine ou proíba a comercialização de ovos apenas de galinhas livres de gaiola (cage free). Logo, a empresa autora não é obrigada a assumir compromisso com quem quer que seja. 



    Segundo ponto a ser levantado é que não é possível que a Animal Equality Brasil utilize de coação para obrigar a firmar o compromisso ou aderir à ideologia defendida de proteção às galinhas. Em outras palavras, não pode ameaçar com propagandas difamatórias (mov. 11.4, 11.2) ou mesmo com e-mails reiterados constando “Contagem regressiva para nossa próxima campanha” (mov. 39.6), configurando meio intimidatório. 



    Sobre o assunto:



     AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – PLEITO DE REMOÇÃO DE TEXTO DO WEBSITE E DE VÍDEO COM CONTEÚDOS DIFAMATÓRIOS E OFENSIVOS À IMAGEM E HONRA DA AUTORA, PUBLICADOS PELA RÉ EM REDE SOCIAL – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONVENCIONAL DE ADESÃO À IDEOLOGIA DEFENDIDA PELA ASSOCIAÇÃO, DE PROTEÇÃO ÀS GALINHAS - Postagem manifestamente excessiva ao exercício do direito à liberdade de expressão - Decisão que indefere a remoção imediata do website e vídeo em antecipação de tutela - Insurgência da autora – Acolhimento – Diante de pedido de tutela provisória, o juiz deve exercer a denominada cognição sumária, à luz da regra do art. 300, caput, do CPC – Caso em que o conteúdo criado e postado pela associação que protege as galinhas tem conteúdo ofensivo à honra objetiva e imagem da empresa que atua como rede de supermercados, em que são vendidos ovos – Coação como meio de forçar a empresa a aderir à causa – Inadmissibilidade - Decisão reformada – Tutela de urgência concedida para exclusão do material divulgado - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.[7] OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Página difamatória cujo conteúdo foi compartilhado e divulgado nas redes sociais – A vinculação da marca da autora à violência contra animais de criação, como modo de compelir e difundir linha ideológica protetiva dos animais, da maneira como feita, constituiu abuso no exercício do direito a livre manifestação – As transformações nos comportamentos e atitudes em relação aos animais, a natureza e o meio ambiente em seu todo, deve ser pela conscientização e não pela intimidação, desqualificação e difamação - Dano moral configurado – Redução do valor – Determinação de exclusão do conteúdo do domínio, sob pena da multa fixada, mantida, mas não em relação a publicações futuras, ainda que de "igual ou semelhante material", por ser vedada a censura prévia, e caber ao juiz analisar o eventual abuso - Recurso provido em parte. 



    Observe-se que a reiteração de mensagens possui cunho intimidatório, pois ameaça a divulgação de campanha contra a empresa, como divulgação do nome da marca como “finalista do prêmio crueldade” ou fazendo o logotipo da marca com a representação de sangue escorrido (mov. 11.2 e 11.4). 



    Assim, voto no sentido de manter a sentença, por seus próprios fundamentos, desprovendo-se ambos os apelos.” (e-doc. 11, p. 2-4; grifos nossos).



    4. Observa-se que Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento nos pressupostos fáticos constantes dos autos. Ao contrário do alegado nas razões do recurso extraordinário, ficou expressamente consignado no acórdão recorrido que o proceder da recorrente ultrapassou a mera campanha de informação sobre métodos de criação de galinhas, tendo sido dirigida diretamente contra a recorrida, partindo de ato de intimidação. Assim, somente com a apreciação dos elementos probatórios, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Confiram-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. ALEGADO DIREITO AO ESQUECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.335.928-AgR/ SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 07/10/2021).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.”



    (ARE nº 865.113-AgR /RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/04/2015, 18/05/2015).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.    



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator